Tribunal: TJMT
Processo: 1016011-12.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016011-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RAFAEL PEREIRA FERREIRA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
– REMIÇÃO DA PENA – EXCLUSÃO DOS DIAS DE REMIDOS POR CUMPRIMENTO DE PENA EM CONDIÇÕES DEGRADANTES DO CÁLCULO DE PENA – PRETENSÃO DEFENSIVA – ALEGADA PRECLUSÃO DO OBJETO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA QUE NÃO DIZ RESPEITO À DIREITO ADQUIRIDO OU COISA JULGADA, MAS À MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – POSSIBILIDADE DE REANÁLISE – AFASTAMENTO DA REMIÇÃO CONCEDIDA EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DEGRADANTES DA UNIDADE PRISIONAL – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRECENDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há ofensa ao direito adquirido ou à coisa julgada a reanálise de remição dada pelo juízo da execução, uma vez que a sua concessão diz respeito à mera expectativa de direitos, podendo ser desconstituída em caso de irregularidades.

As hipóteses para concessão do benefício da remição penal estão taxativamente previstas no art. 126 da LEP, não cabendo ao Poder Judiciário, a criação de outra modalidade de remição, sem qualquer previsão legal para tanto, sob pena de ofensa ao Princípio da Legalidade. Não há, portanto, ofensa ao direito adquirido ou à coisa julgada em face da reanálise de remição concedida pelo juízo da execução, podendo ser desconstituída em caso de irregularidades se o benefício pleiteado não estiver contemplado pela lei de regência.

“A suposta omissão estatal em propiciar ao apenado padrões mínimos previstos no ordenamento jurídico não pode ser utilizada como causa a ensejar a concessão ficta de um benefício que depende de um real envolvimento da pessoa do apenado em seu progresso educativo e ressocializador [...]”
(STJ, AgRg no HC 434.636/MG).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
Rafael Pereira Ferreira
, objurgando os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena nº 0000591-02.2016.8.11.0007, em trâmite pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca da Alta Floresta, que determinou a exclusão de 95 (noventa e cinco) dias de remição homologada por cumprimento de pena em condições degradantes do cálculo de pena (id. 52583967, p. 28/33).

Nas razões recursais (id.
52583968, p. 02/11
), o
agravante alega que o magistrado já havia deferido o pedido de concessão de remição por pena degradante em 03 de fevereiro de 2017, sendo que a mencionada decisão já havia transitado em julgado, sem oposição do Ministério Público, sendo que os efeitos da decisão estariam limitados ao período, de 01 de junho de 2012 a 30 de março de 2017. Desta forma, a matéria estaria preclusa. Assim, sustentou que a decisão combatida fere o princípio da confiança e da boa-fé subjetiva, diante do consenso entabulado pela Defensoria Pública e Ministério Público.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão em todos os seus termos (id.
52583968, p. 58/64), asseverando que o Superior Tribunal de Justiça refuta a possibilidade de conceder o aludido benefício em favor dos reeducandos. Ademais, a modalidade de remição em questão não possui respaldo legal e, ainda, contraria decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. Assim, considerando que é totalmente ilegal o reconhecimento da remição por cumprimento de pena em situação degradante, não há razão para o deferimento da pretensão defensiva.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão em todos os seus termos (
id.
52583968, p. 68
).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 55057959), sintetizando com a seguinte ementa:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – EXECUÇÃO PENAL –
1. PEDIDO RECONHECIMENTO DE REMIÇÃO POR CUMPRIMENTO DE PENA EM SITUAÇÃO DEGRADANTE NOS PERÍODOS ENTRE 01/06/2012 E 30/03/2017
– IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A MODALIDADE DE REMIÇÃO PRETENDIDA. PRECEDENTE DO STF (RE 580252/MS), PARA QUEM O CUMPRIMENTO DE PENA EM SITUAÇÃO DEGRADANTE ENSEJA APENAS REPARAÇÃO DE DANOS EM PECÚNIA 2. – PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Agravo em Execução interposto por
Rafael Pereira Ferreira
, objurgando os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena nº 0000591-02.2016.8.11.0007, em trâmite pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca da Alta Floresta, que determinou a exclusão de 95 (noventa e cinco) dias de remição homologada por cumprimento de pena em condições degradantes do cálculo de pena (id. 52583967, p. 28/33).

Nas razões recursais (id. 52583968, p. 02/11), o agravante alega que o magistrado já havia deferido o pedido de concessão de remição por pena degradante em 03 de fevereiro de 2017, sendo que a mencionada decisão já havia transitado em julgado, sem oposição do Ministério Público, sendo que os efeitos da decisão estariam limitados ao período, de 01 de junho de 2012 a 30 de março de 2017. Desta forma, a matéria estaria preclusa. Assim, sustentou que a decisão combatida fere o princípio da confiança e da boa-fé subjetiva, diante do consenso entabulado pela Defensoria Pública e Ministério Público.

Com efeito, em 14 de setembro de 2015, o juízo singular acolheu a pretensão da Defensoria Pública nos autos de cód. 125665, determinando a aplicação da remição de pena a todos os reclusos da Cadeia Pública de Alta Floresta – independentemente da data de entrada naquela unidade prisional –,
“até que o Poder Executivo Estadual adotasse providências para fins de adequação do ambiente prisional à condições mínimas de habitação coletiva”
.

No dia 03 de fevereiro de 2017, após uma espécie de “acordo” entre o Promotor de Justiça, Daniel Carvalho Mariano, e a Defensoria Pública de Mato Grosso nos autos de cód. 125665, o magistrado homologou a remição de 95 (noventa e cinco) dias a título de cumprimento da pena em condição degradante, não sendo interposto recurso por parte da Promotoria de Justiça naquela época (id. 52583966, p. 55/56).

Todavia, transcorridos 1 (um) ano e 7 (sete) meses, em 16 de julho de 2019, a Promotoria de Justiça entendeu por bem requerer a exclusão dos dias remidos (id. 52583967, p. 11/16), alegando irregularidades na sua concessão. Por isso, a Defensoria Pública aduziu que a matéria estaria preclusa.

Não desconheço que, de fato, já houve discussão acerca da remição por cumprimento da pena em situação degradante, tendo, inclusive, decisão transitada em julgado no processo de cód. 125665.

Ocorre que a matéria em análise – qual seja, o instituto da remição – não faz coisa julgada material, já que, dada a sua natureza precária, pode ser desconstituída em caso de irregularidades, de modo que a sua concessão não se trata de direito adquirido, mas de mera expectativa de direito.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A remição na execução da pena constitui benefício submetido à cláusula rebus sic stantibus em que o condenado possui apenas a expectativa do direito de abater os dias trabalhados do restante da pena a cumprir, desde que não venha a ser punido com falta grave [...]”
(REsp 1517936/RS, Rel. e MOURA, SEXTA coisa julgada TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 23/10/2015).

“[...] A perda dos dias remidos em razão do cometimento de falta grave pelo sentenciado não ofende o direito adquirido ou a coisa julgada.

O instituto da remição, como prêmio concedido ao apenado em razão do tempo trabalhado, gera, tão-somente, expectativa de direito, sendo incabível cogitar-se de reconhecimento de coisa julgada material. [...]”
(HC 181.099/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 13/08/2012).

Neste viés, nada impede que a remição dada pelo juízo da execução seja reanalisada neste recurso, notadamente porque, caso verificada alguma ilegalidade na sua concessão, a perda dos dias remidos não ofenderá nenhuma disposição constitucional, porquanto, como dito alhures, não se está diante de direito adquirido ou coisa julgada, mas de mera expectativa de direitos.

A propósito, a única ressalva existente para a rediscussão da matéria seria na hipótese de ter sido declarada a extinção da pena pelo seu total cumprimento – com o cômputo dos dias remidos –, fazendo coisa julgada material (REsp 316.390/SP, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 22/04/2003, DJ 18/02/2008, p. 72), o que não é o caso destes autos.

Neste sentido essa Egrégia Core já se manifestou:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA – PRELIMINAR DE NÃO-CONHECIMETO SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – ALEGADA PRECLUSÃO DO OBJETO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA QUE NÃO DIZ RESPEITO À DIREITO ADQUIRIDO OU COISA JULGADA, MAS À MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – POSSIBILIDADE DE REANÁLISE – PRELIMINAR REJEITADA – ... Não há ofensa ao direito adquirido ou à coisa julgada a reanálise de remição dada pelo juízo da execução, uma vez que a sua concessão diz respeito à mera expectativa de direitos, podendo ser desconstituída em caso de irregularidades...”
(N.U 0004467-62.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).

Desta forma, resta superada a alegação de preclusão da matéria.

O agravante foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime de roubo majorado e iniciou o cumprimento da pena em 29 de março de 2015.

Após a constatação de que o reeducando estava cumprindo pena em condições degradantes na Cadeia Pública de Alta Floresta, o juízo
a quo
– após um “acordo” entre o Ministério Público e a Defensoria Pública – concedeu a remição de 95 (noventa e cinco) dias de sua pena, nestes termos:

“Quanto às razões de mérito referentes à decisão oriunda dos autos de cód. 125665, identifica-se que se operou a preclusão temporal de recurso para o Ministério Público, já que lhe foram dadas vistas em 16.09.15 com devolução em 17.09.15, sem manifestação.

Assim, operada a preclusão temporal, resta apenas modular os efeitos da referida decisão, fixando a data de início da contagem da remição por situação degradante.

Ressalto, inicialmente, que o primeiro pedido de interdição parcial da Cadeia Pública de Alta Floresta foi distribuído em 11.04.2008 (cód. 56646), pelo que adoto a referida data como marco inicial para o cômputo da remição pelo cumprimento de pena em situação degradante.

Verifico, outrossim, que o reeducando foi preso nesta comarca no dia 29.03.2015 e encontra-se, até a presente data, segregado.

Diante disso, nota-se que o reeducando permaneceu por 670 (seiscentos e setenta) dias cumprindo pena em situação degradante. Resulta-se, portanto, a remição de 95 (noventa e cinco) dias, por cumprir pena em condição degradante.

A inclusão no cálculo dos dias remidos em razão do cumprimento da pena em situação degradante deverá ser imediata, porquanto os recursos de agravo em execução interpostos pelo Ministério Público quanto às decisões concessivas anteriores, dentre eles, os de números 65.640/2016; 65641/2016; 65.652/2016; 65.645/2016; 65.650/2016; 65.653/2016 e 65.654/2016, não foram conhecidos pelo Tribunal de Justiça, ante a ocorrência de preclusão da postulação ministerial quanto à decisão prolatada nos autos de cód. 125665, o que sinaliza com grande probabilidade que os futuros recursos interpostos com base no mesmo fundamento terão o mesmo desfecho.

Acrescento, outrossim, que na última inspeção judicial realizada, verificou-se que as condições degradantes pioraram, porquanto a população carcerária apurada é de 181 (cento e oitenta e um) detentos, sendo que as instalações da unidade prisional comportam apenas 65 (sessenta e cinco) pessoas.

Também persiste a omissão estatal, pois não se vislumbra qualquer ato efetivo tendente a sanar a situação.

3.

Dispositivo

a)

Declaro remidos 95 (noventa e cinco) dias a título de remição por cumprimento da pena em condição degradante, que deverão ser incluídos imediatamente no cálculo;

b)

Realize-se cálculo de pena com urgência;

c)

Após, vistas ao Ministério Público e à Defesa sobre o cálculo;

d)

Intimem-se. Cumpra-se.”
(id. 52583966, p. 55/56).

Posteriormente, em 09 de outubro de 2019, o magistrado determinou a exclusão dos 95 (noventa e cinco) dias de remição homologada por cumprimento de pena em condição degradante do cálculo de pena (id. 52583967, p. 28/33), nos seguintes termos:

“II - DA CONDIÇÃO DEGRADANTE

O Ministério Público postula a exclusão do cálculo de pena de 95 (noventa e cinco) dias que foram remidos ante o cumprimento de pena em condição degradante, conforme se observa às fls. 52/53 dos autos. Entendo que razão assiste o Ministério Público. Vejamos.

O instituto da remição, contido no art. 126, e seguintes, da LEP, faculta ao condenado em regime fechado ou semiaberto desconte, pelo exercício de atividades laborativa ou pelo estudo, parcela da pena privativa de liberdade.

Nessa perspectiva,
não há no ordenamento jurídico pátrio previsão legal de remição fundada na condição degradante dos estabelecimentos prisionais
, razão pela qual admiti-la implicaria fazer tábula rasa do pacto legislativo.

Não compete ao Magistrado suplantar os limites taxativamente expressos na legislação, criando nova hipótese e interpretação do respeitável instituto da remição de penas, sob pena de arvorar-se ele, aplicador da lei, em legislador, violando, portanto, a tripartição dos poderes.

Na esteira desse entendimento, é também o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. REMIÇÃO. INSALUBRIDADE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 126, CAPUT, DA LEP. TRABALHO OU ESTUDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - [...]. II - A insalubridade do estabelecimento prisional não se enquadra em nenhuma das hipóteses legalmente previstas para a concessão da remição da pena, tal como previsto no art. 126, caput, da LEP, que somente elenca para tal finalidade o trabalho e o estudo. III – ‘A suposta omissão estatal em propiciar ao apenado padrões mínimos previstos no ordenamento jurídico não pode ser utilizada como causa a ensejar a concessão ficta de um benefício que depende de um real envolvimento da pessoa do apenado em seu progresso educativo e ressocializador. Consoante explicitado no aresto impugnado, a indenização de presos em situação degradante não deve ser feita por meio de um instituto criado para servir de contrapartida ao efetivo trabalho ou estudo do reeducando, em um contexto de ressocialização de disciplina e de merecimento.’ (HC 415.068/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28/11/2017). IV - In casu, a remição foi concedida pelo Juízo de 1º grau em razão da insalubridade do estabelecimento prisional, e não em razão do trabalho ou estudo, de forma que não há constrangimento ilegal no v. acórdão que cassou o benefício, por ausência de previsão legal. Habeas Corpus não conhecido”.[2] (grifo nosso).

De outro norte, constato que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário de nº 580.252/MS - na sistemática de Repercussão Geral – constituiu o entendimento de que é dever do estado manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, sob pena de responder civilmente pelos danos, inclusive morais, causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento.

No mencionado aresto, a Corte Suprema definiu, ainda, por maioria, que a reparação de eventual dano causado se dará em pecúnia, e não em redução de pena, restando, portanto, vencidos os votos proferidos pelos Ministros Roberto Barroso, Luiz Fux e Celso de Mello, os quais adotaram a remição de pena como forma de indenização:

...

Assim sendo, penso que o pleito defensivo, além de implicar violação do princípio da legalidade, não observou os parâmetros fixados pelo C. STF no julgamento do recurso cuja matéria diz respeito à controvérsia em análise.

A meu ver, entendo que apesar de já ter sido homologado os dias da remição por cumprimento de pena em condição degradante, a mesma é inconstitucional, conforme já decidido pelo STF e assim, pode ser reconhecida e excluída do cálculo de pena a qualquer momento.

Portanto, a exclusão dos 95 (noventa e cinco) dias é medida que se impõe.

Diante do exposto, determino a
EXCLUSÃO
dos 95 (noventa e cinco) dias de remição homologada por cumprimento de pena em condição degradante do cálculo de pena.

ELABORE-SE
novo cálculo de pena, observando a data-base como sendo a data da última prisão do reeducando, qual seja, 20/03/2017...”

O pleito não merece acolhimento, uma vez que, de fato, a remição de pena diante de eventual situação degradante do estabelecimento prisional não encontra guarida na Lei de Execução Penal, que prevê apenas o desconto da pena em razão do trabalho ou do estudo (art. 126).

O benefício visa contribuir com a ressocialização do encarcerado, sendo certo que sua obtenção pressupõe a efetiva participação do preso na atividade laborativa ou estudantil.

Em se tratando de remição ficta, a lei de execução penal permite o seu reconhecimento somente quando o preso
“é impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos estudos”
(LEP, art. 126, § 4º).

Conquanto o Conselho Nacional de Justiça recomende que, para fins de remição,
“sejam valoradas e consideradas as atividades de caráter complementar, assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de educação nas prisões, tais como as de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, entre outras, conquanto integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional local e sejam oferecidas por instituição devidamente autorizada ou conveniada com o poder público para esse fim”
(Recomendação n. 44/2013), o mesmo não ocorre quando se trata da falta de condições nos estabelecimentos penais.

Renato Marcão, com propriedade, doutrina que
“não é possível retirar da conhecida falta de sintonia entre a legislação atinente à execução penal e o sistema carcerário existente, o direito à remição ante o fato de o presídio, onde se encontra, não dispor de qualquer condição para tanto, cabendo, antes, atentar que é o condenado que está em débito com a sociedade e, por isso, deve arcar com todas as consequências de sua conduta deliquencial, inclusive com aquelas que lhe decorrem à conta de eventuais falhas e lacunas da estrutura penitenciária atual”
(Curso de Execução Penal,

13ª ed., Ed. Saraiva, pág. 225).

O Supremo Tribunal Federal rechaça a possibilidade de o preso obter a remição da pena como forma de compensá-lo pela inadequação do estabelecimento no qual está recolhido, não cabendo aplicação analógica do citado art. 126 da LEP como forma indenizar o preso por eventual omissão do Estado quando da sua permanência sob custódia, de maneira que
“a reparação dos danos deve ocorrer em pecúnia, não em redução da pena” (...)”,
conforme se vê no seguinte aresto:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão Geral. Constitucional. Responsabilidade civil do Estado. Art. 37, § 6º.

2. Violação a direitos fundamentais causadora de danos pessoais a detentos em estabelecimentos carcerários. Indenização. Cabimento. O dever de ressarcir danos, inclusive morais, efetivamente causados por ato de agentes estatais ou pela inadequação dos serviços públicos decorre diretamente do art. 37, § 6º, da Constituição, disposição normativa autoaplicável. Ocorrendo o dano e estabelecido o nexo causal com a atuação da Administração ou de seus agentes, nasce a responsabilidade civil do Estado.

3. "Princípio da reserva do possível". Inaplicabilidade. O Estado é responsável pela guarda e segurança das pessoas submetidas a encarceramento, enquanto permanecerem detidas. É seu dever mantê-las em condições carcerárias com mínimos padrões de humanidade estabelecidos em lei, bem como, se for o caso, ressarcir danos que daí decorrerem.

4. A violação a direitos fundamentais causadora de danos pessoais a detentos em estabelecimentos carcerários não pode ser simplesmente relevada ao argumento de que a indenização não tem alcance para eliminar o grave problema prisional globalmente considerado, que depende da definição e da implantação de políticas públicas específicas, providências de atribuição legislativa e administrativa, não de provimentos judiciais. Esse argumento, se admitido, acabaria por justificar a perpetuação da desumana situação que se constata em presídios como o de que trata a presente demanda.

5. A garantia mínima de segurança pessoal, física e psíquica, dos detentos, constitui dever estatal que possui amplo lastro não apenas no ordenamento nacional (Constituição Federal, art. 5º, XLVII, “e”; XLVIII; XLIX; Lei 7.210/84 (LEP), arts. 10; 11; 12; 40; 85; 87; 88; Lei 9.455/97 - crime de tortura; Lei 12.874/13 – Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura), como, também, em fontes normativas internacionais adotadas pelo Brasil (Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas, de 1966, arts. 2; 7; 10; e 14; Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969, arts. 5º; 11; 25; Princípios e Boas Práticas para a Proteção de Pessoas Privadas de Liberdade nas Américas – Resolução 01/08, aprovada em 13 de março de 2008, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos; Convenção da ONU contra Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 1984; e Regras Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros – adotadas no 1º Congresso das Nações Unidas para a Prevenção ao Crime e Tratamento de Delinquentes, de 1955).

6. Aplicação analógica do art. 126 da Lei de Execuções Penais. Remição da pena como indenização. Impossibilidade. A reparação dos danos deve ocorrer em pecúnia, não em redução da pena. [...]
(RE 580252, Relator(a):

Min. TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão:

Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16/02/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 08-09-2017 PUBLIC 11-09-2017).

O Superior Tribunal de Justiça também refuta a possibilidade de conceder o benefício ao detento como forma de compensá-lo pela deficiência estatal na manutenção de presídios em condições mínimas de salubridade. Confira-se:

[...] O benefício da remição da pena pelo trabalho ou pelo estudo, consoante se denota do art. 126 da LEP, pressupõe que os reeducandos demonstrem a efetiva dedicação a trabalho ou estudo, com finalidade, portanto, produtiva ou educativa, dada a sua finalidade ressocializadora.

A suposta omissão estatal em propiciar ao apenado padrões mínimos previstos no ordenamento jurídico não pode ser utilizada como causa a ensejar a concessão ficta de um benefício que depende de um real envolvimento da pessoa do apenado em seu progresso educativo e ressocializador. (...) A indenização de presos em situação degradante não deve ser feita por meio de um instituto criado para servir de contrapartida ao efetivo trabalho ou estudo do reeducando, em um contexto de ressocialização de disciplina e de merecimento (HC 415.068/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 28/11/2017). [...]
(AgRg no HC 434.636/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 06/06/2018).

[...] A insalubridade do estabelecimento prisional não se enquadra em nenhuma das hipóteses legalmente previstas para a concessão da remição da pena, tal como previsto no art. 126, caput, da LEP, que somente elenca para tal finalidade o trabalho e o estudo.

“A suposta omissão estatal em propiciar ao apenado padrões mínimos previstos no ordenamento jurídico não pode ser utilizada como causa a ensejar a concessão ficta de um benefício que depende de um real envolvimento da pessoa do apenado em seu progresso educativo e ressocializador. Consoante explicitado no aresto impugnado, a indenização de presos em situação degradante não deve ser feita por meio de um instituto criado para servir de contrapartida ao efetivo trabalho ou estudo do reeducando, em um contexto de ressocialização de disciplina e de merecimento.”
(HC 415.068/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28/11/2017). [...] (HC 421.425/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 05/03/2018).

E não é diferente a jurisprudência desta Corte Estadual:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REMIÇÃO DE PENA - PRELIMINAR DE NÃO-CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - PRECLUSÃO TEMPORAL - INOCORRÊNCIA - RECURSO TEMPESTIVO - MATÉRIA QUE NÃO DIZ RESPEITO À DIREITO ADQUIRIDO OU COISA JULGADA, MAS À MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - POSSIBILIDADE DE REANÁLISE - PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO MINISTERIAL - DECOTE DA REMIÇÃO PENAL POR CUMPRIMENTO DE PENA EM CONDIÇÃO DEGRADANTE – PROCEDÊNCIA – FALTA DE PREVISÃO LEGAL - PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO PROVIDO.

Não há ofensa à preclusão temporal, vez que o respectivo recurso fora interposto no prazo legal, conforme certidão constante nos autos. Além disso, não há ofensa ao direito adquirido ou à coisa julgada a reanálise de remição dada pelo juízo da execução, uma vez que a sua concessão diz respeito à mera expectativa de direitos, podendo ser desconstituída em caso de irregularidades.

As hipóteses de abatimento da pena estão taxativamente previstas no art. 126 da LEP - remição em razão do trabalho ou estudo -, de modo que não compete ao Poder Judiciário a criação de outra modalidade de remição, sem qualquer previsão legal para tanto, sob pena de ofensa ao Princípio da Legalidade. Logo, “a suposta omissão estatal em propiciar ao apenado padrões mínimos previstos no ordenamento jurídico não pode ser utilizada como causa a ensejar a concessão ficta de um benefício que depende de um real envolvimento da pessoa do apenado em seu progresso educativo e ressocializador [...]” (STJ, AgRg no HC 434.636/MG).

Recurso provido.”
(N.U 1014990-98.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 18/08/2020).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – 1. REMIÇÃO PENAL - CUMPRIMENTO DE PENA EM CONDIÇÃO DEGRADANTE – IMPOSSIBILIDADE – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – FINALIDADE DO INDIGITADO INSTITUTO PENAL – INCOMPATIBILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. As hipóteses para concessão do benefício da remição penal estão taxativamente previstas no art. 126 da LEP, não cabendo ao Poder Judiciário, a criação de outra modalidade de remição , sem qualquer previsão legal para tanto, sob pena, de ofensa ao Princípio da Legalidade. Além do mais, “(...) A indenização de presos em situação degradante não deve ser feita por meio de um instituto criado para servir de contrapartida ao efetivo trabalho ou estudo do reeducando, em um contexto de ressocialização de disciplina e de merecimento. (HC 415.068/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 28/11/2017). (...)” (HC 425.155/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018)”
(N.U 0005476-88.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 02/09/2019).

“(...) Não há previsão legal para que se aplique a remição da pena mercê da insalubridade do cárcere, sem perder de vista a absoluta incompatibilidade de tal pretensão com o fim ressocializador da benesse”
(AgExPe 1615/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018).

Apesar de todos os problemas que assolam o sistema carcerário, não pode o juízo encarregado da execução da pena – ou mesmo um “acordo” do Ministério Público e com a Defensoria Pública – criar benefícios que carece de amparo legal.

Por fim, sem incursionar nos motivos que levaram o Ministério Público a não recorrer da decisão prolatada pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Alta Floresta no incidente n° 2786-91.2015.811.0007 (código 125.665) – no qual concedeu a todos os reclusos da Cadeia Pública remição, na proporção de 1 (um) dia de desconto a cada 7 (sete) dias de pena cumprida, em razão da situação degradante do estabelecimento prisional –, o fato de não fazê-lo não confere legalidade ao ato.

Até porque, como já salientado, o instituto da remição não faz coisa julgada material , dada a sua natureza precária, podendo ser desconstituída em caso de irregularidades, de modo que a sua concessão não se trata de direito adquirido, mas de mera expectativa de direito, e por isso, ainda que homologados pelo juízo de origem, não há que se falar em preclusão.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
do recurso de agravo em execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020